Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710026-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO, JOSE ROSA JUNIOR, ANDRE MOREIRA YAMMINE, SANTINA ALVES BORGES, LAFAIETE LINO PEREIRA, JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA APELADO: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA, LAFAIETE LINO PEREIRA, SANTINA ALVES BORGES, ANDRE MOREIRA YAMMINE, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO, JOSE ROSA JUNIOR, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA DE COBRANÇA (rés), JOSÉLIA FABIA DA SILVA ROSA, JOSÉ ROSA JUNIOR e outros (autores) contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília (ID 66358989) que julgou o feito parcialmente procedente, para: 1) declarar a inexistência da dívida e determinar que as rés se abstenham de cobrar a taxa de manutenção discutida; 2) condenar as réus a restituírem eventual valor pago pela referente taxa de manutenção; 3) condenar os autores ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, e as rés ao pagamento do percentual remanescente de 20% dos referidos encargos. Em suas razões (ID 66359009), as rés alegam que: 1) a exclusão da taxa de manutenção não observa o artigo 4o, V, do Regimento Interno o artigo 21, parágrafo único do Estatuto Social; 2) foram adquiridos dois títulos diferentes: o título de sócio remido e o título de sócio sênior; 3) a taxa de manutenção é devida apenas pelos sócios da categoria sênior, por se referir às diligências na área que lhes é própria. Os sócios remidos não pagam tal valor; 4) o julgado confundiu a taxa de investimento com a taxa de manutenção; 5) aplica-se ao caso o princípio do pacta sunt servanda; 6) o sócio remido nunca pagou qualquer valor referente à taxa de manutenção. Requer que o caso seja julgado improcedente e que os autores sejam condenados ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 66359011). Contrarrazões apresentadas (ID 66359018). Por sua vez, os autores alegam que: 1) a associação dos autores à Associação, Estância Águas do Itiquira lhes foi imposta pela aquisição do título de sócio sênior; 2) “os apelantes adquiriram direitos sobre frações de terrenos na Estância, por meio do título "Sênior", com a promessa de que poderiam construir chalés em áreas específicas e usufruir de infraestrutura completa, como piscinas, ruas e quadras, conforme detalhado em material publicitário apresentado pela Ré. Junto a essa aquisição, também receberam o título de sócio remido do clube, o que lhes daria acesso vitalício ao uso das instalações sem taxas adicionais; 3) nunca receberam o “título definitivo” previsto no contrato, o que os impede de formalizar a posse de suas áreas; 4) não possuem direito de voto nas assembleias gerais, que são controladas pelo presidente e vice-presidente através da manipulação do voto dos empregados da sociedade, que formalmente constam como “sócios proprietários”; 5) foram vítimas de “venda casada”, já que o título de sócio remido foi incluído como condição para a aquisição dos terrenos; 6) a administração comete uma série de ilegalidades; 7) a desassociação implica na perda do imóvel, o que viola o direito de liberdade de associação; 8) o pedido de improcedência das obrigações acessórias era subsidiário ao pedido de improcedência das cobranças das taxas do título sênior, pelo que a nulidade destas deveria ter implicado na nulidade daquelas; 9) as taxas do título remido eram parte mínima do pedido, pelo que foi incorreta a sucumbência integral do pedido; 10) a impossibilidade de anulação da assembleia geral não pode contar como sucumbência para o autor, já que não foi requerida por este; 11) a taxa de transferência de 10% cobrada pelo contrato para transferência do título de associado é abusiva; 12) não tem qualquer participação nas deliberações das assembleias, fato que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso; 13) a distribuição da sucumbência errou ao não observar a proporção da sucumbência das partes. Requer a reforma da decisão, nos termos da fundamentação apresentada, e o prequestionamento da matéria. Preparo recolhido (ID 66359014). Contrarrazões apresentadas (ID 66359017). Convertido o julgamento em diligência, os autores foram intimados para que apresentassem informações sobre seus respectivos títulos (ID 66773389). Após a resposta, foi aberto prazo para manifestação dos réus (ID 67470557/68053908). Chamo o feito à ordem. Em sentença, o juízo deixou claro, em sua fundamentação, que as taxas de manutenção se referem ao título "sênior", já que os portadores de título remido não pagam taxa de manutenção. Ademais, a sentença remeteu a apuração dos valores cobrados a título de “taxa de manutenção” à liquidação de sentença e, portanto, se não houver comprovação de que referidos valores se referem a taxas de manutenção do título sênior, não será devida a devolução. Sobre as taxas de investimento, de igual modo, o juízo consignou que a cobrança das taxas de reforma, ampliação e investimento é devida, pois a condição de sócio remido dispensa o pagamento apenas da taxa de manutenção, consoante estabelece o art. 22 do Estatuto da ré Estância Águas do Itiquira. A apelação dos réus, por sua vez, reitera que a taxa de manutenção é devida apenas pelos sócios da categoria sênior, por se referir às diligências na área que lhes é própria, ao passo que os sócios remidos não pagam tal valor (exatamente como disposto na sentença), bem como sustenta que o julgado confundiu a taxa de investimento com a taxa de manutenção (a distinção entre as duas taxas, ao que parece, foi estabelecida na sentença). Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, aos réus – ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA E SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA DE COBRANÇA – para manifestarem-se, no prazo de 5 dias, a respeito de eventual falta de interesse recursal. Além disso, em contrarrazões ao recurso de apelação dos autores, os réus impugnaram a concessão de gratuidade de justiça aos autores André Yammine e Davi Hermeto. Desse modo, aos autores – ANDRÉ MOREIRA YAMMINE E DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO – para, no prazo de 5 dias, juntarem comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, tais como comprovantes de renda, extratos de movimentação bancária e despesas que eventualmente comprometam a renda mensal de cada um. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator